Tribunal: TJDFT
Processo: 0793016-73.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRESCRIÇÃO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS. NULIDADE DE NOTIFICAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, reconhecendo coisa julgada quanto à maioria dos autos de infração e decadência do direito de impetração quanto aos remanescentes.
2. A sentença condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em dois salários mínimos, nos termos do art. 81, § 2o, do CPC.
3. O recorrente alegou prescrição quinquenal das multas administrativas, nulidade das notificações por envio a endereço diverso e afastamento da multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(I) definir se houve prescrição quinquenal das multas administrativas e nulidade das notificações; e (II) estabelecer se é devida a multa por litigância de má-fé aplicada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Parte da apelação não foi conhecida por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença quanto à coisa julgada e à decadência, em afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do CPC).
6. O recurso foi conhecido apenas quanto à multa por litigância de má-fé.
7. A sentença fundamentou adequadamente a penalidade no art. 80, II e V, do CPC, pois o recorrente alterou a verdade dos fatos ao alegar desistência da ação anterior, quando a desistência se referia ao recurso interposto, e não à ação, cujo mérito já havia sido julgado.
8. A conduta do ora impetrante evidencia tentativa de induzir o juízo a erro, configurando comportamento temerário. A multa fixada em dois salários mínimos é proporcional e atende à função pedagógica da sanção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Unânime.
Teses de julgamento:
"1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento integral da apelação, por violação ao princípio da dialeticidade. 2. Configura litigância de má-fé a conduta de alterar a verdade dos fatos e agir de forma temerária, justificando a aplicação da multa prevista no art. 81, § 2o, do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II e V, 81, § 2o, 485, V, 1.010, II e III, 1.012 e 1.013, caput.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n° 998405, 20150111134238APC; Acórdão n° 992222, 20140111476488APC; Acórdão n° 990855, 20151110050642APC; e Acórdão no 946980, 20160020042382AGI.